Tribunal: TJMT
Processo: 1019742-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019742-16.2020.8.11.0000
RECORRENTES: TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA ME – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 66048975):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECISÃO QUE DECLARA A ESSENCIALIDADE DOS BENS – EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DOS BENS À ATIVIDADE DA EMPRESA DEVEDORA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
Ainda que superado o período de suspensão legal ('stay period'), cabe ao Juízo da recuperação à prática de atos expropriatórios, assim como aquilatar sua essencialidade para o sucesso do plano de soerguimento – Entendimento consolidado no C. STJ.
A essencialidade dos bens alienados fiduciariamente desafia ação própria.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 67468491) foram rejeitados (Id. 70933493).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 75511987), a Recorrente sustenta violação aos artigos 47 e 49, §3o da Lei 11.101/05, bem como ao art. 1.022, II, do CPC, aduzindo que:
“(...) não foram observados a essencialidade dos bens, objeto de discussão na Ação Originária, a qual já foi reconhecido sua essencialidade pelo Juízo Competente para manutenção da atividade empresarial da Recorrente e ainda, para o cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial.”
Afirma que “necessita dos bens objeto da Busca e Apreensão para manter suas atividades, além de necessitar seguir no cumprimento do seu plano de recuperação judicial”.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, a presença de risco de dano, uma vez que “caso seja mantida a decisão recorrida e seja determinada a expedição de mandado de Busca e Apreensão, todo o Plano de Soerguimento da Recorrente restará prejudicado”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 76636955 e 76649490.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a Recorrente, embora tenham suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, para alterar a conclusão do acórdão quanto à configuração ou não de essencialidade dos bens seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Após, retorne concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça